Tribunal: TJSP
Processo: 1002692-53.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta imperícia médica – Realização de intubação no requerente, em atendimento de socorro realizado após ocorrência de acidente automobilístico – Autor alega sequela advinda da intubação – Estenose laringotraqueal (CID

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta imperícia médica – Realização de intubação no requerente, em atendimento de socorro realizado após ocorrência de acidente automobilístico – Autor alega sequela advinda da intubação – Estenose laringotraqueal (CID J386) – Requerente sustenta ser tal decorrência maléfica oriunda de erro médico perpetrado no procedimento atendimento de socorro.
Sentença de improcedência da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Teoria do risco administrativo em caso de obrigação de meio – Exigência de prova inequívoca – Atividade médica que não garante resultados ou cura – Ausência de comprovação de prestação de serviço público defeituoso.
ERRO MÉDICO – Não configurado – Laudo pericial que atesta que a complicação que assola o autor está prevista na literatura médica e, ainda narra que até mesmo em centros considerados de excelência em cuidados intensivos, a ocorrência de estenose de laringe por intubação orotraqueal chega até a 14% – Ademais, o expert frisa que o atendimento despendido ao autor era necessário e indicado, tendo o procedimento de intubação salvado sua vida – Por fim, costa o perito que o histórico do autor também pode ter colaborado para o aparecimento da estenose – Tabagismo e agitação psicomotora durante a intubação – Diante da impossibilidade de descobrir a causa certa da estenose, além de ter sido despendido ao autor tratamento adequado, não há que se falar em indenização – Ausência de falha na prestação do serviço médico – Conduta médica culposa não evidenciada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002692-53.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante CLAYTON
TADEU MARTINS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-53.2016.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002692-53.2016.8.26.0079
Apelante: Clayton Tadeu Martins
Apelado: Prefeitura Municipal de Pardinho
Comarca: Botucatu
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
APELAÇÃO
1002692-53.2016.8.26.0079
APELANTE:
CLAYTON TADEU MARTINS
APELADAS:
MUNICÍPIO DE PARDINHO
Juiz(a) de 1o Grau: José Antônio Tedeschi
VOTO 32899
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MATERIAIS E
MORAIS ERRO MÉDICO.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de suposta imperícia médica
Realização de
intubação no requerente, em atendimento de socorro realizado
após ocorrência de acidente automobilístico Autor alega
sequela advinda da intubação Estenose laringotraqueal (CID
J386)
Requerente sustenta ser tal decorrência maléfica
oriunda de erro médico perpetrado no procedimento
atendimento de socorro.
Sentença de improcedência da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO

Teoria do risco administrativo em caso de obrigação de meio
Exigência de prova inequívoca Atividade médica que não
garante resultados ou cura Ausência de comprovação de
prestação de serviço público defeituoso.
ERRO MÉDICO Não configurado Laudo pericial que atesta
que a complicação que assola o autor está prevista na literatura
médica e, ainda narra que até mesmo em centros considerados
de excelência em cuidados intensivos, a ocorrência de estenose
de laringe por intubação orotraqueal chega até a 14%

Ademais, o expert frisa que o atendimento despendido ao autor
era necessário e indicado, tendo o procedimento de intubação
salvado sua vida Por fim, costa o perito que o histórico do
autor também pode ter colaborado para o aparecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-53.2016.8.26.0079 -Voto no
3
estenose
Tabagismo e agitação psicomotora durante a
intubação Diante da impossibilidade de descobrir a causa
certa da estenose, além de ter sido despendido ao autor
tratamento adequado, não há que se falar em indenização
Ausência de falha na prestação do serviço médico Conduta
médica culposa não evidenciada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por CLAYTON TADEU
MARTINS em face da MUNICIPALIDADE DE PARDINHO, pleiteando a condenação da
ré ao pagamento de danos materiais e morais advindos de alegada imperícia em
procedimento de resgate após acidente automobilístico, o que teria acarretado
problema nas cordas vocais do requerente.
A respeitável sentença, de fls. 248/251, julgou o feito improcedente, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Em virtude da sucumbência, restou a
parte autora condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada justiça gratuita concedida.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela o requerente, com
razões recursais acostadas às fls. 253/272. Em apertada síntese, repisa o autor os
fatos narrados na exordial, requerendo a reforma da guerreada sentença, pois alega
estarem presentes, de forma satisfatória, ação, dano e nexo causal, além de culpa
em suas versões negligência e imperícia. Traz à tona a teoria da responsabilidade
objetiva. Aduz estar configurado dano moral. Nesses termos, requer o provimento
do presente recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 279/296).
Às fls. 302, oposição ao julgamento virtual emitida pela municipalidade ré.
É o relato do necessário.
Voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-53.2016.8.26.0079 -Voto no
4
Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por CLAYTON TADEU
MARTINS contra o MUNICÍPIO DE PARDINHO, requerendo a indenização por danos
materiais e morais a serem arbitradas pelo juízo.
Narra o apelante que, na data de 20/09/2015, por volta das 19h00, sofreu
acidente de motocicleta, foi socorrido por equipe municipal, alegando ter os
professionais se utilizado de técnicas errôneas, uma vez ficou com sequela do
atendimento. Alega que possui problemas graves nas cordas vocais (CID J386),
estenose da laringe, com traqueostomia mais desbridamento de mucosa traqueal e
danos estéticos.
Conta que sofre transtorno por conta da sequela deixada pelo atendimento,
por ter deixado danos em sua aparência e em sua voz, posto que atualmente fala
por um tubo em seu pescoço.
Desta feita, requer ressarcimento dos danos materiais e morais.
Pois bem.
Elaborada perícia, o laudo está acostado às fls. 166/187, cujos principais
trechos abaixo se transcrevem:
“[...] O periciando referiu acidente de motocicleta na cidade de
Pardinho (SP) em 20/09/2015. Acidentou-se sozinho, batendo
corpo contra um poste e perdendo a consciência. Informou que
socorristas do SAMU prestaram atendimento no local do acidente,
levando-o ao Pronto Socorro de Pardinho e, em seguida, ao
Hospital das Clínicas de Botucatu. Disse que permaneceu no
hospital por 6 dias (3 dias em coma e 3 dias em observação) e teve
alta hospitalar. Negou ter apresentado fraturas ou passado por
cirurgias por causa do acidente.
Relatou que por volta de 7 dias depois da alta hospitalar começou a
sentir falta de ar e respiração ofegante. Voltou ao Hospital das
Clínicas de Botucatu para avaliação médica, sendo 7 dias depois
internado e submetido à traqueostomia. [...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-53.2016.8.26.0079 -Voto no
5
Clinicamente as estenoses laringotraqueais manifestam-se por
disfonia, estridor inspiratório e/ou expiratório e dispneia de graus
variados. [...]
Mesmo em centros considerados de excelência em cuidados
intensivos, a ocorrência de estenose de laringe por intubação
orotraqueal varia de 0,5 a 14%. Os fatores de risco para as
complicações pós-intubações endotraqueais são de três
tipos: fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados
com os requisitos técnicos para atingir e manter a intubação,
e fatores relacionados ao médico. O desenvolvimento das
estenoses é favorecido por alguns fatores, dentre eles: presença de
anomalias laríngeas de diversas causas, dificultando a intubação,
doenças que comprometam o clearance mucociliar, levando ao
acúmulo e espessamento de secreções, doença do refluxo
gastroesofágico, infecções bacterianas nas vias aéreas, doenças
sistêmicas que cursam com redução na perfusão dos tecidos e
hipoxemia (anemia, hipotensão, falência cardíaca, hepática e
renal).
No caso em questão, a intubação endotraqueal salvaguardou a
vida do periciando. Nos documentos legais encontram-se
citados fatores que podem ter contribuído para o surgimento
da estenose laringotraqueal, tais como o quadro de agitação
psicomotora ocorrido durante a internação e a história
prévia de tabagismo.
Sabendo que diferentes fatores podem contribuir para o
desencadeamento da complicação manifestada pelo requerente, ne
presente caso, não há elementos que permitam imputar a
um determinado fatos específicos a causa do aparecimento
desta complicação. [...]
Diante do exposto, pode-se afirmar que há nexo causal entre a
intubação endotraqueal realizada e a estenose laringotraqueal
manifestada pelo requerente. Foi devidamente tratado, havendo
relatos de situações semelhantes na literatura especializada. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-53.2016.8.26.0079 -Voto no
6
condição não está consolidada, sendo que o periciando encontra-se
em decurso de tratamento da lesão estenosante, com cirurgia
programada para breve.” (g.n.)
Diante do quanto apurado pela fase instrutória da presente demanda, não se
ignora o grande transtorno e os malefícios suportados pelo autor, todos já
amplamente descritos neste voto; porém, como se passa a explanar, a obrigação
decorrente da conduta médica é de meio, sendo possíveis resultados diversos, de
acordo com a literatura médica, configurando a situação do caso em tela.
A análise da falha no serviço, em caso de obrigação de meio, suscita
profundas reflexões, uma vez que a prova do defeito no tratamento médico
deve ser inequívoca.
A postura do julgador deve ser a de ampliar os seus limites ao examinar o
conjunto probatório. Portanto, a sua posição deve ser a mesma adotada em face de
qualquer outro erro profissional, apreciando e valorando a questão à luz do alegado
e o provado, atentando, sobretudo, aos pareceres dos peritos.
E, neste aspecto, no caso sub judice, pelo constante dos autos e da prova
técnica elaborada, a intubação endotraqueal salvaguardou a vida do autor, foi
aplicado o atendimento devido e necessária, mas que a sequela que infelizmente
assola o requerente é prevista na literatura médica.
Além de tal fato, consignou o perito que o histórico de tabagista do autor,
além do quadro de agitação psicomotora do autor no momento da internação
podem ter contribuído para o aparecimento da estenose laringotraqueal.
Ante tal quadro, o próprio expert esclareceu que não é possível afirmar com
total certeza que determinados fatos específicos seriam a causa do aparecimento
desta complicação.
Ora, não verificada falha no serviço médico, não há como onerar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-53.2016.8.26.0079 -Voto no
7
Administração Pública de responsabilidade, uma vez que observadas as cautelas
necessárias exigidas dos profissionais da área da saúde.
Ainda me permito ressaltar que o exercício da medicina é reconhecidamente
uma atividade de meio, o que significa dizer que dela não se pode exigir garantias
quanto aos resultados ou efetiva cura das inúmeras patologias descritas pela
literatura médica.
Isso não significa que está legitimada a atuação descuidada de seus
profissionais, o descompromisso com a ética e vida humana ou autorizado
atendimentos precários, sob a justificativa de falta de recursos e/ou de
investimento público, estruturas deficientes ou mesmo de mão-de-obra mal
escolhida, o que bem foi evidenciado, inclusive, no laudo pericial acostado às fls.
166/187.
O que a jurisprudência e doutrina convencionaram chamar de “atividade
meio” nem de longe é autorização para uma prestação de serviços de saúde
precária e destinada a produção de um resultado absolutamente distante e
inesperado para aquele tipo de patologia.
Assim, para onde quer que se olhe, impõe-se a manutenção de
improcedência da ação.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença.
Em prestígio ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro para 15% os honorários advocatícios.
Leonel Costa
Relator